Tribunal: TJDFT
Processo: 0736294-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E A OUTRAS ENTIDADES. PESQUISA DE BENS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP, PREVIC, CNSEG, CVM, BM&FBOVESPA e SELIC para pesquisa de bens da parte executada.
2. O juízo de origem entendeu que já haviam sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Tribunal, suficientes para a finalidade pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios a entidades públicas e privadas para localização de bens do devedor, sem demonstração do esgotamento prévio dos meios ordinários de pesquisa disponibilizados ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A localização de bens penhoráveis é ônus prioritário do exequente, nos termos do art. 798, II, c, do CPC.
5. A expedição de ofícios a órgãos não conveniados constitui medida excepcional e subsidiária, condicionada à demonstração do esgotamento das diligências ordinárias e da utilidade concreta da providência.
6. No caso, foram realizadas pesquisas pelos sistemas disponíveis ao Tribunal, sem que o agravante demonstrasse a efetividade ou necessidade das diligências adicionais requeridas.
7. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC não implica substituição do ônus do credor na busca por bens do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A expedição de ofícios a entidades públicas ou privadas para pesquisa de bens do devedor é medida excepcional, condicionada à demonstração do esgotamento prévio dos meios ordinários de pesquisa e da utilidade concreta da diligência.
2. O dever de cooperação judicial não afasta o ônus do exequente de indicar bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 798, II, c, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1398692, AI 0734387-96.2021.8.07.0000, Rel. Desa Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 09.02.2022; TJDFT, Acórdão no 1377623, AI 0724829-03.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 06.10.2021.